Tribunal: STF
Processo: Rcl 36597
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Quirinópolis/GO nos autos do processo 0001004-28.2015.5.18.0129.



    Alega-se, em síntese, desrespeito às decisões desta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275/PB e 387/PI.



    A reclamante aduz que



    “[...] o juízo da Vara do Trabalho de Quirinópolis (GO), determinou o bloqueio de valores da VALEC, determinando diligências de execução forçada.



    Esta empresa pública protocolou manifestação com requerimento do processamento do feito mediante precatório, indicando decisão liminar na Reclamação Constitucional nº 33.220, 35.731, que trata da mesma matéria e onde a VALEC figura como reclamante.



    Todavia, o Juízo singular não acolheu os embargos e determinou o prosseguimento da execução contra a VALEC.



    Percebe-se, assim, que o juízo singular vem desconsiderando o que foi decidido na ADPF Nºs 275/PB e 387/PI, nas quais foram assentadas as distinções necessárias ao enquadramento de empresa estatal no regime de precatórios, sendo que não basta que a empresa preste serviço público para ser alcançada como regime de execução privilegiado, mas também que não concorra no mercado com outras empresas, que não tenha fim lucrativo e que não distribua lucro entre seus acionistas



    Ocorre que a VALEC, embora formalmente seja uma pessoa jurídica de direito privado, também é empresa pública federal por dependência, prestadora de serviço público em sentido estrito, vinculada ao Ministério dos Transportes, responsável pela implantação da Ferrovia Norte Sul e da Ferrovia de Integração Oeste Leste, entre outras, obras prioritárias do Governo Federal, incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), atual ‘Programa Avançar’[...]” (pág. 3 da petição inicial).



     Sustenta, em síntese, que



    “[s]eu capital e recursos são 100% advindos do orçamento da União, dinheiro público cuja aplicação deve obedecer à legislação orçamentária.



    [...]



    Com isso, pode-se afirmar que a VALEC é uma empresa pública de natureza autárquica, sendo utilizada pela União como instrumento para desenvolvimento social e econômico do Brasil, não visando lucro dentre suas atribuições institucionais.



    Tratando-se de uma empresa pública com caráter autárquico, todas as suas normas são fundamentadas nos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme dispõe o caput do artigo 37 da Constituição Federal, e, como tal, apesar de possuir regime jurídico de empresa privada, tem por obrigatoriedade observar as regras do regime jurídico público [...]” (pág. 4 da inicial).



    Afirma, assim, que a penhora de seus bens implica a violação do regime dos precatórios e de princípios orçamentários e financeiros previstos na Constituição (pág. 13 da inicial).



    Ao final, requer:



    “[...]



    b) A concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0001004-28.2015.5.18.0129, em trâmite na Vara do Trabalho de Quirinópolis (GO), notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação;



    [...]



    d) Ao final, no mérito, espera e confia no conhecimento da presente Reclamação para que essa Excelsa Corte, garantindo a autoridade de suas decisões, especialmente nas ADPF 275/PB e 387/PI, casse a decisão proferida, manifestamente divergente dos entendimentos naquelas sufragados, especialmente quanto à impenhorabilidade dos bens da VALEC e a sua submissão ao regime de pagamento de suas dívidas por meio de precatórios” (págs. 18-19 da inicial).



    Em 30/9/2019, deferi a liminar (documento eletrônico 15)



    A autoridade reclamada prestou informações (documento eletrônico 18).



    Devidamente citado, o beneficiário do ato reclamado deixou transcorrer em branco o prazo para contestar (documentos eletrônicos 44 e 45).



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, manifestou-se pela procedência do pedido.



    É o relatório.



    Bem reexaminados os autos, entendo que a demanda merece prosperar.



    A reclamante alega inobservância ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI. Os acórdãos foram assim ementados:



    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE.



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).



    2. Arguição conhecida e julgada procedente” (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno)



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno).



    No caso dos autos, o ato reclamado determinou a inclusão da reclamante no sistema Bacenjud (documento eletrônico 3).



    Nas informações, o Juízo de origem consignou o seguinte:



    “[...]



    A Reclamada Valec foi condenada subsidiariamente ao pagamento das verbas trabalhistas objeto da ação (fls. 314/320), e a 4ª Turma deste E. Tribunal Regional manteve a sentença quanto à responsabilidade da 2ª Reclamada.



    Ante a impossibilidade de quitação do débito pela 1ª Reclamada, que se encontra em recuperação judicial, a execução foi redirecionada à devedora subsidiária, conforme decisão de fls. 324/326, com fundamento na jurisprudência deste tribunal[...]:



    […]



    Diante disso, a 2ª Reclamada requereu a suspensão do feito até o julgamento de mérito da reclamação constitucional n° 35.731/2019 onde se discute a forma de execução.



    O pedido foi indeferido sob o argumento de que a decisão liminar indicada pela Reclamada diz respeito aos autos 0000631-72.2015.5.19.0201 possuindo, assim efeitos inter partes.



    Como se verifica, o art. 3° do Estatuto Social da empresa diz que ‘A Valec sujeita-se ao regime das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias.’ (fls. 57).



    Cumpre ressaltar que a executada, apesar de sofrer controle pela União, é empresa pública, constituída na forma de sociedade anônima, obedecendo às diretrizes do direito privado, o que afasta portanto a execução por meio de precatório [...]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 18).



    Tal posição contrasta com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial sujeitam-se ao regime dos precatórios.



    A Valec enquadra-se nessa hipótese, conforme já decidiu a Primeira Turma deste Tribunal:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO.



    1. A VALEC - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS é empresa prestadora de serviço público próprio e de natureza não concorrencial, uma vez que dentre suas atividades essenciais está o fomento à operação do sistema ferroviário nacional, sem concorrer com empresas do ramo, o que faz atrair a incidência do regime constitucional de precatórios.



    2. Essa linha de raciocínio, conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), em virtude da prevalência do entendimento de que é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial.



    3. Na mesma linha de entendimento, destaquem-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 43.290 AgR, Relator MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 10/2/2021; Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020.



    4. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl 38.544-AgR/MG, Redator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes).



    No mesmo sentido, colaciono as seguintes decisões monocráticas: Rcl 48.649/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 47.567/DF, Rel. Min. Edson Fachin, e Rcl 44.592/GO, Rel. Min. Nunes Marques.



    Em casos análogos ao presente, menciono os julgados: Rcl 47.134/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 46.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 46.878/SP, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 48.873-MC/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 48.567-MC/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; e Rcl 47.972-MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso.



    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com a observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



 Relator